Tribunal: TCU
Processo: 000.162/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não cumprimento do plano de trabalho do Termo de Ajuste Sanitário (TAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Porto Esperidião - MT, em razão do não cumprimento do plano de trabalho do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 410/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Porto Esperidião/MT; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Porto Esperidião/MT efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito relacionado ao Município de Porto Esperidião/MT: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2008 149.338,51 9.3. cientificar o Município de Porto Esperidião/MT de que, nos termos do art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora.